Tribunal: TJDFT
Processo: 0112580-28.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0112580-28.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS PEDRO LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o julgamento do tema 817 do Supremo Tribunal Federal e a declaração de constitucionalidade da lei distrital que concede remissão de créditos de ICMS, intime-se o Ministério Público para informar se persiste o interesse no julgamento do recurso. Brasília, 16 de maio de 2022 13:58:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador